Tribunal: TJSP
Processo: 2033121-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSTAR A REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL, MEDIANTE A PURGAÇÃO DA MORA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. DESACOLHIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As autoras relatam que, em razão de dificuldades financeiras, não conseguiram honrar com o pagamento das parcelas do financiamento com garantia de

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSTAR A REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL, MEDIANTE A PURGAÇÃO DA MORA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. DESACOLHIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As autoras relatam que, em razão de dificuldades financeiras, não conseguiram honrar com o pagamento das parcelas do financiamento com garantia de alienação fiduciária. Daí a propositura da ação voltada à purgação da mora, pleiteando a concessão de medida de urgência para sustar os leilões extrajudiciais. 2. Este Tribunal, no julgar incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema 26), fixou a tese de que a Lei 13.465/2017, que alterou disposições da Lei 9.514/97, somente alcança os contratos firmados após a sua entrada em vigor, de modo que não pode ser invocada para disciplinar a hipótese em exame. 3. De acordo com a disciplina da mencionada Lei 9.514/97, que se reporta expressamente ao artigo 34 do Decreto-lei 70/66, é perfeitamente admissível o exercício da emenda da mora até a oportunidade da arrematação, de modo que sob esse prisma encontra razão de ser a medida, como forma de evitar o risco de dano grave e de difícil reparação.